Tribunal: TJMT
Processo: 0036021-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036021-49.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIRENE P A SILVA - ME - CNPJ: 37.522.083/0001-99 (APELADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA - CPF: 627.753.241-34 (APELADO), SAMUEL AFONSO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 449.345.481-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE

CÉDULA INDUSTRIAL

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –
PROVIDÊNCIA DO CREDOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO FEITA SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 03 ANOS RESERVADO A PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO, INICIADO A PARTIR DO FIM DA SUPENSÃO DE UM ANO DO PROCESSO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DO DEVEDOR – APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificada a incidência da prescrição intercorrente, é de ser mantida a sentença impugnada, que reconheceu a incidência do referido instituto.

A orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ, é no sentido de que, no caso de extinção da Execução em razão de reconhecimento de prescrição intercorrente, o princípio da causalidade há que ser aplicado em beneficio do credor que já é prejudicado com o não pagamento da dívida (
REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036021-49.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDIRENE P A SILVA - ME, VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL AFONSO SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0036021-49.2012.8.11.0041 cód. 782384,
proposta por
Banco do Brasil S.A.,
aqui apelante, em face de
Valdirene P.A. Silva-ME, Valdirene P.A. Silva, pessoa física, e de Samuel Afonso Silva de Oliveira
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente
e extinguiu a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim condenou o banco ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

Sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente e da sua desídia, bem como defende, em sede de pedido alternativo, a exclusão da condenação pelo pagamento de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 73672547.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0036021-49.2012.8.11.0041 cód. 782384,
proposta por
Banco do Brasil S.A.,
aqui apelante, em face de
Valdirene P.A. Silva-ME, Valdirene P.A. Silva, pessoa física, e de Samuel Afonso Silva de Oliveira
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente
e extinguiu a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim condenou o banco ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença impugnada e possibilitar, assim, a tramitação da Execução Extrajudicial lastreada em Cédula Industrial, proposta pelo banco aqui apelante
.

Saber ainda se é caso de exclusão a condenação do exequente, aqui apelante, ao pagamento de honorários advocatícios
.

Cuida-se de
Execução Extrajudicial
,
proposta em 04.10.2012
, pelo
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Valdirene P.A. Silva-ME
, lastreada

na

Cédula de Crédito Industrial números 40/00622-0, firmada em 04.6.2010, no valor de R$421.500,00, com vencimento para 01.7.2018.

O despacho de citação foi proferido em 16.10.2012
.

A citação de
Valdirene Pereira Aguiar
(pessoa física) e de
Valdirene Pereira Aguiar Silva
(pessoa jurídica) ocorreu em 06.4.2013, bem como a de
Samuel Afonso Silva de Oliveira
, por edital, em setembro de 2014.

Pois bem
. Realça-se, a propósito, não tratar de análise de prescrição material, porquanto verifica-se
que as citações

ocorreram em 06.4.2013 e 09.2014
, ou seja,
antes mesmo do início do prazo de 03 anos
(
Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66-, art. 70
)
e
art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, para a pretensão de pagamento de título de crédito,
porquanto referido prazo somente teve início em 01.7.2018, data do vencimento do título
.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor.
Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela.
Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. no 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38a Câm. Direito Privado) (g. n.)

E no tocante a prescrição intercorrente, com razão a sentença impugnada.

Ocorre que a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
,
contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estive com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. No caso, de 03 anos (
art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil
.

Considerado que a Execução foi proposta em
04.10.2012
, ou seja, na vigência do CPC/73,
mas suspensa em

12.5.2016 (fls. 194, no de origem), vale dizer, quando já em vigor o novo CPC (18.3.2016), ocasião em que foi determinada a remessa,
por um ano
, do processo para o arquivo provisório
, tem-se que
seja a partir do decurso deste marco (um ano após 12.5.2016) que se conta o prazo para a prescrição intercorrente
.

Em somente 14.5.2020, fls 195 (no de origem), vale dizer, quando já tinha decorrido o prazo de 03 anos contado a partir do esgotamento do de um ano após a ordem de suspensão do processo, é que o exequente postulou o desarquivamento do processo e a pesquisa via BACENJUD.

Em 14.9.2020 o processo foi desarquivado, ocasião em que foi determinada a intimação do exequente, em especial, sobre o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, contado o prazo de 03 anos da prescrição do direito material, com início a partir da data do decurso da suspensão de um ano, ou seja, a partir de 12.5.2017, verifica-se mesmo, como consignado pelo prolator da sentença impugnada, o esgotamento de mais de 03 anos
, sem providências do exequente.

Sem razão a alegada falta de intimação do despacho que ordenou o arquivamento do processo. Sucede que compete ao credor acompanhar a tramitação da ação e a inércia de mais de 03 anos é patente.

Realça-se não ser o caso de aplicação da regra do art. 1.056 do novo CPC, que considera como termo inicial da prescrição prevista no art. 924, V, do mesmo código, para as execuções em curso, a data da entrada em vigor do CPC/2015, porquanto o novo CPC passou a ter sua vigência em vigor em 18.3.2016 e a Execução, nesse período, não estava com seu trâmite suspenso.

A aplicação do art. 1.056 do novo CPC se dá quando a Execução, que iniciou na vigência do Código anterior, estivesse suspensa na data da entrada em vigor da nova legislação processual (18.3.2016).

Com razão, entretanto, o exequente, aqui apelante, ao defender a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sucede que a orientação jurisprudencial é mesmo no sentido de que, neste caso de extinção da Execução em razão de reconhecimento de prescrição intercorrente, o princípio da causalidade há que ser aplicado em beneficio do credor que já é prejudicado com o não pagamento da dívida.

Neste sentido o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ
.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio.

2
. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente
.

3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes.

5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).

6
. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)
(grifei).

No mesmo norte o TJ de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA
- SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL - PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO - DESNECESSIDADE -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- OBRIGAÇAO DO EXECUTADO.

Orienta o STJ que Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). (REsp 1604412/SC). A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. (AgInt no REsp 1712017/SP).
A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado
.
Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação
. (AgInt no AREsp 1630885/MS).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0317.03.027480-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 24/06/2020) (grifei).

Isso posto,
dar parcial provimento a apelação e reformar parcialmente a sentença impugnada, apenas para excluir o comando que condenou o exequente, aqui apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Manter a conclusão de
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente

e da declaração da extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021